Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700511-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JONATHAS DA COSTA AGRAVADO: JOSE EURIPEDES ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido liminar para determinar o despejo compulsório do agravado e para reduzir o valor atribuído à causa pelo autor. Em suas razões, o agravante sustenta que o valor atribuído à causa, de R$ 21.841,49 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos), não é passível de redução, porquanto está em conformidade com o que determina o art. 58, inciso III, da Lei no 8.245/91. Argumenta que fez prova acerca do contrato de locação (ID no 53455085), que foi celebrado por escrito. Afirma que o fato de o último contrato por escrito estar datado de 01 de março de 2007 não significa que o acordo atual entre os demandantes seja verbal. Aduz que o fato de as partes terem ajustado novo valor para o aluguel não transforma o contrato escrito em verbal, pois apenas serviu para adequar o valor do aluguel ao valor de mercado, consoante previsão do art. 18, da Lei no 8.245/91. Liminarmente, requer seja confirmada a antecipação da tutela recursal pretendida, para determinar a desocupação compulsória do imóvel em quinze (15) dias, bem como para manter o valor atribuído a causa como sendo de R$ 21.841,49 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos). Intimado o agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso no tocante ao valor da causa (ID no 13654809 – pág. 1), este requereu o não conhecimento do recurso com relação ao referido tema, porquanto não se trata de matéria impugnável via agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, do CPC. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Desde logo, acolho a desistência da pretensão recursal quanto ao valor da causa. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em análise preliminar, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. A questão possui maior complexidade e demanda instrução probatória no processo principal, sobretudo quando se considera que o contrato parece ter sido renovado verbalmente. Ademais, saliente-se que o agravante não declinou em suas razões em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que justificaria a concessão da liminar antes de instaurado o contraditório. Aqui, cabe consignar que a tarefa de apontar, objetivamente, onde reside o risco de dano a ser afastado por meio de provimento jurisdicional liminar positivo e imediato é do recorrente e não deste Julgador. E isso, como anotado, não foi feito. Ausentes, pois, os requisitos necessários, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de fevereiro de 2020 17:04:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator